Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. AVERIGUAÇÃO DE VALORES. DEVER DE DEVOLUÇÃO EM CASO DE VENDA SUPERIOR À DÍVIDA.

1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.

2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I)

2.1 Probabilidade do direito. Na hipótese não se verifica, de plano, elementos que comprovem a alegação do recorrente, uma vez que demonstrado a falta da prestação de contas por parte de agravado sem qualquer justificativa concreta.

2.2 No mesmo sentido, não se vislumbra o perigo de dano, considerando a fácil demonstração do valor arrecada com o imóvel e a dívida existente

3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento.

4. É inequívoco o direito do devedor fiduciário na prestação de contas, para obtenção de informação adequada sobre o valor da venda extrajudicial do imóvel e apresentação de planilha evolutiva do saldo contratual, consubstanciada no dever de repassar ao devedor possível valor que sobejar a dívida existente, conforme legislação e o próprio contrato. Precedentes.

5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.